Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-15.2023.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000535-15.2023.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, Franquia, Acidente de Trânsito, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO MUNARETTO - CPF: 325.828.890-91 (RECORRENTE), ALESSANDRA WICZINSKI MUNARETTO - CPF: 030.972.971-89 (ADVOGADO), JOAO VITOR NEVES DE BRITO - CPF: 044.307.301-56 (RECORRIDO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), TANIA MARIA NEVES DE BRITO - CPF: 774.069.231-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que o indeferimento da benesse teve como fundamento a juntada de documentação desatualizada (CTPS), cuja última indicação de baixa ocorreu em 2014, inexistindo esclarecimentos quanto à última década.

2.

Elementos nos autos que indicam a atuação como empresário, em desconformidade com o declarado nos autos.

3.

Decisão monocrática que deve ser mantida incólume, porquanto a parte não apresenta elementos a contrapor os fundamentos lançados.

4.

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUIZ ROBERTO MUNARETTO
contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado por ele manejado em face da ausência de comprovação do preparo.

Defende, em síntese, o provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso.

Tempestividade certificada no id. 226742176.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000535-15.2023.8.11.0036

Polo Ativo

LUIZ ROBERTO MUNARETTO

Polo Passivo

JOAO VITOR NEVES DE BRITO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

A decisão monocrática agravada negou seguimento ao recurso inominado por ser ele deserto, consoante excerto que segue:

“[...]

Nesta sede recursal, a parte recorrente, qualificação
farmacêutico bioquímico
, instada a apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência ou o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (id. 213037679), limitou-se a juntada da cópia da carteira de trabalho, com data do último registro de baixa no ano de 2014,
sem outros esclarecimentos
, o que não compactua com o contexto dos autos, especialmente a sua própria atividade profissional informada.

Tal qual pontuado na decisão outrora, o pedido de gratuidade da justiça foi formulado de forma genérica e, nessa condição, não foi suplantado com a última petição.

A circunstância, portanto, implica o não conhecimento do recurso.

[...]”

A tese central da defesa é de que foi devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse.

Pois bem. O inciso LXXIV, art. 5o, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.

Como desdobramento do dispositivo constitucional, tem-se o artigo 98, do Código de Processo Civil, que estabelece o direito no que concerne ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Dessume-se, portanto, a necessidade de demonstração a subsidiar o pedido de gratuidade, de modo que a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido, em intelecção da norma e jurisprudência.

No caso, a revogação foi fundada no fato de que a parte agravante trouxe tão somente sua carteira de trabalho com último registro de baixa em 2014, inexistindo qualquer informação sobre os últimos 10 (dez) anos. Não obstante, em sede de agravo interno, a parte agravante juntou a CTPS de JUSCÉLIA LUÍZA DOS ANJOS (id. 226465193), terceira estranha aos autos, cujo documento indica a existência da empresa LUIZ ROBERTO MUNARETTO ME (CNPJ: 07.394.833/0001-23), ou seja, situação que convalida ainda mais o não preenchimento dos requisitos para concessão da justiça gratuita, por se tratar de
empresário
.

De forma semelhante, transcrevo julgados no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. PREPARO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO “AD QUEM”. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DA LEITURA DA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS OU A JUSTIFICATIVA PARA NÃO FAZÊ-LO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo concedido a parte o prazo de 48 horas para efetuar o preparo sob pena de deserção, caberia a parte Recorrente comprovar no mesmo prazo a impossibilidade de fazê-lo, e não tendo comprovado tempestivamente, o recurso é deserto. (N.U 1001689-78.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça. (N.U 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

A decisão determinou a comprovação do benefício e, não sendo o caso, o pagamento do preparo recursal, estando adequadamente delimitadas as obrigações, não havendo qualquer vício que possa ensejar a reforma da decisão que julgou deserto o recurso inominado interposto.

À guisa de conclusão, sem reparos na decisão monocrática agravada, pois o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita foi devidamente fundamentado, o que configurou a deserção.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática incólume.

Por ser manifestamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4o, CPC, observada a regra dos arts. 98, § 3o, e 1.021, §5o, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024